Tribunal: TJMT
Processo: 1001583-60.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001583-60.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLA PELLIZARI - CPF: 014.990.931-44 (EMBARGANTE), IVAN CESAR BASSO HELLMANN - CPF: 045.633.279-05 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO QUANTO À JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em ação monitória ajuizada por instituição financeira, mantida a procedência da cobrança do débito e a improcedência da reconvenção.

II. Questão em discussão:

2. Há questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, (ii) se houve omissões ou contradições em relação à insuficiência documental apresentada pelo banco, (iii) à ausência de cláusula de capitalização de juros, (iv) à descaracterização da mora, (v) ao excesso de execução indicado em laudo contábil e (vi) à alegada obscuridade e contradição internas.

III. Razões de decidir:

3. Constatada a omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, impõe-se a sua correção, mantendo o benefício anteriormente concedido, diante da comprovação da hipossuficiência.

4. Inexistem omissões ou contradições quanto à suficiência dos documentos apresentados para a comprovação do débito, à previsão contratual da capitalização de juros, à descaracterização da mora ou à análise do laudo técnico contábil, visto que o acórdão enfrentou tais matérias de forma clara e fundamentada.

5. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, sendo incabíveis para tal finalidade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. Não configurado o caráter protelatório do recurso, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos integrativos, para sanar a omissão relativa à gratuidade de justiça, mantendo o benefício deferido à embargante. No mais, rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A omissão sobre ponto essencial, como o pedido de gratuidade de justiça, enseja o acolhimento parcial dos embargos de declaração. 2. Não configuram omissões ou contradições alegações que buscam a rediscussão do mérito decidido, quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões essenciais ao julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins; STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
CARLA PELLIZARI
contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no
1001583-60.2024.8.11.0040
, em desfavor de
BANCO C6 S.A.
, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA INFIRMAR A DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação monitória para constituir título executivo judicial, com encargos financeiros conforme contrato, e improcedente a reconvenção.

II. Questão em discussão:

2. Verifica-se se a parte autora comprovou o débito exigido e se houve cerceamento de defesa ou nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea.

III. Razões de decidir:

3. A parte autora apresentou documentos suficientes para demonstrar a relação jurídica e o débito, sendo desnecessária a juntada de faturas individuais para comprovar a origem da dívida.

4. O juízo de origem fundamentou adequadamente a decisão, analisando os argumentos da parte apelante, inexistindo nulidade a ser declarada.

5. Inexiste cerceamento de defesa, pois o contraditório e a ampla defesa foram assegurados ao longo do processo.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A presença de documentos comprobatórios da dívida é suficiente para a procedência da ação monitória. 2. A ausência de fundamentação não se configura quando o magistrado analisa os argumentos essenciais ao deslinde da causa."

Em síntese, a parte embargante alega a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, sob fundamento de que: 1) Incorreu em omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, diante do pedido formulado, razão pela qual, merece ser sanada a omissão, em atenção ao despacho de determinou à apelante/embargante, a prova da sua hipossuficiência; 2) Não enfrentou a insuficiência documental, dado que o Banco C6 S.A. juntou apenas uma fatura, não comprovando a totalidade do débito cobrado (CPC, art. 373, I); 3) Não analisou o excesso de execução indicado no Laudo Técnico Contábil; 4) Deixou de examinar a ausência de prova quanto ao parcelamento alegado na inicial; 5) Omitiu a análise da inexistência de cláusula de capitalização de juros, contrariando o REsp 1.388.972/SC; 6) Não enfrentou a descaracterização da mora, matéria obrigatória por força do REsp 1.061.530/RS; 7) Alega ainda contradições internas e obscuridades no julgado.

Assim, pugna a embargante pelo acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições alegadas, subsidiariamente pleiteando efeitos integrativos.

A parte Embargada, em suas contrarrazões (ID. 285107385), pugna pelo não acolhimento dos embargos, sustentando que as alegações constituem mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, requerendo ainda a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão em relação às teses por ela defendidas, bem como contradições e obscuridades, em especial quanto à justiça gratuita, insuficiência documental, laudo técnico, capitalização de juros e descaracterização da mora.

Analisando cada alegação:

Quanto à justiça gratuita
, verifica-se efetivamente que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a manutenção do benefício anteriormente deferido à embargante. Neste ponto, constata-se omissão a ser sanada, impondo-se o acolhimento parcial dos embargos para integrar o acórdão e determinar que seja mantido o benefício da gratuidade judiciária, tendo em vista os documentos apresentados pela parte que demonstram sua hipossuficiência.

Quanto às demais alegações
, contudo, inexistem as omissões, contradições ou obscuridades alegadas.

No que tange à
insuficiência documental
, o acórdão enfrentou adequadamente a questão ao consignar que "
a instituição financeira instruiu a petição inicial com documentos suficientes a demonstrar a existência da relação jurídica, o débito da apelante e sua inadimplência
", mencionando expressamente que o "
cadastro único
" da instituição contém dados pessoais detalhados da apelante. A documentação apresentada se mostrou suficiente e satisfatória para a comprovação do débito de maneira a fundamentar a ação monitória.

Relativamente ao
laudo técnico
, não há omissão no julgado. O acórdão analisou genericamente as alegações de excesso de cobrança e onerosidade excessiva, concluindo pela ausência de demonstração adequada. O parecer técnico elaborado pela embargante alega excesso de cobrança apenas porque não foram apresentadas todas as faturas anteriores, não havendo plausibilidade na tese de excesso, posto que não há abusividade nos juros praticados.

No tocante à
capitalização de juros
, o acórdão expressamente deliberou sobre a matéria ao afirmar que "
os documentos apresentados pelo banco demonstram a pactuação de taxas de juros compatíveis com as praticadas no mercado e a previsão expressa da capitalização mensal dos juros
". Não há contradição, pois o julgado analisou a tese e concluiu pela existência de previsão contratual da capitalização.

Sobre a
descaracterização da mora
e demais questões suscitadas, o acórdão fundamentou adequadamente suas conclusões, não sendo o magistrado obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme já bem decidido pelo STJ: "
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
" (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Em verdade, na maior parte das alegações se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, "
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os "
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está "
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
", valendo rememorar também que "
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, "
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, entendo não restar demonstrada a viabilidade de tal penalidade, uma vez que a embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses, havendo uma alegação procedente que justifica o manejo do recurso, não restando configurado nítido caráter protelatório.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, com efeitos integrativos, exclusivamente para sanar a omissão quanto à justiça gratuita, determinando que seja mantido o benefício da gratuidade judiciária anteriormente deferido à embargante, haja vista os documentos que demonstram sua hipossuficiência.

No mais,
REJEITO
os embargos quanto às demais alegações, por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025